Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738100-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA PRATES MARTINS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por LETICIA PRATES MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento 0713375-28.2023.8.07.0009 ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, pela qual indeferida a gratuidade de justiça, decisão no seguinte teor: “Da análise do comprovante de renda apresentado pela autora (id n. 169431336), verifica-se que aufere renda mensal acima da média e não há nos autos qualquer prova da alegada hipossuficiência. Assim, comprove a necessidade da concessão da benesse por meio de documentos idôneos. Prazo: 15 (quinze) dias. Alternativamente, recolham-se as custas. Se recolhidas as custas, recebo a inicial. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se ( ).” (ID 169581173 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante LETICIA PRATES MARTINS alega, em síntese, que é estudante (bolsista de doutorado), recebendo mensalmente R$ 3.572,50 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) do Conselho Nacional de Desenvolvimento, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça (ID 51157862, p. 5). Ao final, requer: “( ) os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo por Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita à Agravante. ( ).” – ID 51157862, p. 12. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. Intimada a juntar “os autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira” (ID 51192475), a parte agravante informou que “é bolsista e recebe um valor pelo Doutorado, entretanto o valor da bolsa é destinado para gastos voltados para a manutenção no curso, tais como uber, alimentação, aluguel, internet, energia, água” e que sua carteira de trabalho não possui anotações (ID 51482848). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V do CPC (decisão interlocutória pela qual indeferida gratuidade de justiça); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivalia a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e reais) ao tempo do ajuizamento da demanda. No caso, a parte apresentou na origem declaração de hipossuficiência (ID 169431331) extratos bancários dos meses de julho e agosto/2023 (IDs169431333-36), e, nesta sede, juntou comprovante de pagamento de aluguel (ID 51157871), conta de energia elétrica (ID 51157873), faturas de cartão de crédito de agosto/2023 (IDs 51157874 e 51157878), fatura de internet do mês de setembro/2023 (ID 51157876), além de informação do Currículo Lattes (ID 51485817) e carteira de trabalho sem anotações (ID 51485819). Segundo os extratos bancários acostado aos autos, a agravante auferiu renda de R$ 3.572,80 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) nos meses de julho e agosto deste ano, crédito decorrente de ordem bancária emitida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento (IDs 169431333-36 na origem), renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. Assim, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante. Dispensada a intimação do agravado, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora